Tribunal: TJMT
Processo: 1028935-92.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028935-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIR PEDROSO DE BARROS CORREA - CPF: 062.290.261-04 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), ELEONORA PEDROSO DE BARROS CORREA E SILVA BELLO - CPF: 832.377.551-68 (APELANTE), Armelindo Alves Teixeira (APELADO), ESPÓLIO de ARMELINDO ALVES TEIXEIRA, representado por MARIA JOSÉ TEIXEIRA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como ARMELINDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 972.876.018-34 (APELADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), LENIR PEDROSO DE BARROS CORREA - CPF: 062.290.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LENIR PEDROSO DE BARROS CORRÊA (APELANTE), ESPÓLIO DE ARMELINDO ALVES TEIXEIRA (APELADO), ELEONORA PEDROSO DE BARROS CORREA E SILVA BELLO - CPF: 832.377.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO de ARMELINDO ALVES TEIXEIRA, representado por MARIA JOSÉ TEIXEIRA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como ARMELINDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 972.876.018-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO - REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - SANADA - NUMERAÇÃO DO IMÓVEL DIVERSA DO PEDIDO INICIAL E DO ATO SENTENCIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DECISÃO SURPRESA - ART. 10, CPC - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A sentença de extinção foi proferida sem a intimação da parte exequente para manifestação e/ou esclarecimentos, o que revela a ofensa ao princípio da não-surpresa.

Não se mostra razoável a extinção do Cumprimento de Sentença, mas sim, se for o caso, inclusive diante dos documentos colacionados referente ao imóvel objeto de reintegração de posse (matrículas, fotos, etc), determinar diligências para se verificar a divergência de numeração observada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028935-92.2021.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE LENIR PEDROSO DE BARROS CORRÊA

APELADO: ESPÓLIO DE ARMELINDO ALVES TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Espólio de Lenir Pedroso de Barros Correa
, de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença promovido conta o
Espólio de Armelindo Alves Teixeira
.

Alega que a sentença desconsiderou o vício de representação processual da parte executada, ora apelada. Aponta que os documentos apresentados pela suposta representante da parte apelada não promovem a regularização necessária, inclusive diz que o processo de curatela apresentado foi extinto por sentença prolatada em 29/09/2022, em razão do falecimento do curatelado.

Sustenta, assim, que a sentença que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida sem a devida regularização da representação processual. Realça que foi dado prazo de 30 dias para a regularização, de modo que o requerido deveria ser considerado revel.

Assevera, de outra via, que a sentença se equivoca quanto ao fundamento de que o imóvel objeto do cumprimento de sentença é divergente do que foi informado na petição inicial da ação possessória. Explica que é sabido a confusão de numeração das ruas mais antigas, já que houveram diversas mudanças de numeração ao longo dos anos.

Complementa que ao interpor a Ação de Reintegração de Posse, no ano de 2005, a numeração da avenida onde se localiza o imóvel era n. 750, depois passou a ser número 819, segundo o cadastro da prefeitura de Cuiabá. Aponta que nas fotografias juntadas na petição inicial, captadas em junho de 2005, já existia o número 806 pintado na fachada do imóvel, mas as informações disponíveis apontavam que a verdadeira numeração seria a 817 ou 819, sendo esta última constante do cadastro municipal.

Diz que ao promover o cumprimento de sentença, utilizou a numeração atualizada, encontrada na própria fachada do imóvel (n. 817).

Realça que a certidão do oficial de justiça acerca da numeração do lote foi prestada pela própria parte requerida e não condiz com a realidade, de sorte que não procede a informação do oficial de justiça de que o número do imóvel seja 807.

Pondera que não há espaço para se interpretar que o imóvel é diverso daquele objeto da ação de conhecimento, inclusive, nunca houve qualquer questionamento em relação ao imóvel objeto da reintegração de posse, nem mesmo no cumprimento de sentença.

Rebate que embora tenha sido informado o número 750, que um dia foi o correto, a individualização do imóvel é clara, “objeto da matrícula 14.130”, constando ainda o destaque da localização “ao lado do prédio da BATAVO”.

Entende que se houvesse dúvida do Juízo quanto a localização do imóvel objeto da ação, deveria resolver a questão pelos meios técnicos disponíveis, inclusive com a realização de constatação ou perícia se necessário, mas não a extinção do feito por decisão surpresa.

Requer seja reconhecido o vício de representação da parte requerida, para que seja decretada a revelia com a determinação da imediata desocupação do imóvel ou a reforma da sentença para afastar a dúvida sobre a identificação do imóvel, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões (id. 191126362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, tirado no bojo da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Lenir Pedroso de Barros Corrêa em face do Espólio de Armelindo Alves Teixeira.

De início, verifica-se que uma vez verificada a irregularidade processual, possível a intimação da parte para sanar o vício. E na hipótese, ainda que nesta sede recursal, a parte apelada apresentou documentos que promovem a regularização processual, no caso, a condição de inventariante do Espólio de Armelindo Alves Teixeira.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pelo Espólio de Lenir Pedroso de Barros Corrêa, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Armelindo Alves Teixeira, para determinar a reintegração de posse no imóvel localizado na Av. Beira Rio, n. 750, bairro Porto, desta capital, ao lado do prédio da Batavo.

O Juízo extinguiu o Cumprimento de Sentença sob o argumento de que o endereço indicado no ato sentencial (título) difere do indicado no cumprimento de sentença, de sorte a não haver
“título executivo em relação ao endereço indicado na inicial do cumprimento de sentença”
. (id. 191126350)

É verdade que no pedido de Cumprimento de Sentença, a parte exequente indica como local para o cumprimento da reintegração de posse, a Av. Manoel José de Arruda (Beira Rio), n. 817 (id. 191125241), enquanto na inicial da Ação de Reintegração de Posse, o imóvel indicado consta com o n. 750.

Contudo, a divergência de numeração, a princípio, não conduz a extinção do cumprimento de sentença, máxime diante do todo processado, não se mostra mesmo razoável.

Ora, verifica-se que expedido o mandado de intimação para a desocupação do imóvel, no endereço declinado na petição de Cumprimento de Sentença (Av. Manoel José de Arruda (Beira Rio), n. 817), o Oficial de Justiça, em cumprimento, embora tenha certificado a divergência de numeração, como sendo 807 e não 817, informou que diante da condição de saúde do executado, suspendeu o cumprimento. Inclusive, ao que evidencia, a filha do executado se encontrava presente. Nesse sentido, extrai-se da certidão (id. 191126316):

CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que estive no endereço indicado, porem o número do imóvel é 807 e não 817 como está no mandado, ali estando suspendi o cumprimento diante da forma que
encontrei o requerido em uma cama
, pois se encontra acometido de cancer e alzheimer (foto anexa). Na ocasião
fui informado por sua filha Sra. Maria José que a cerca de trinta e cinco anos ele cuida do local e não tem para onde ir.
Diante do exposto devolvo o mandado no aguardo de novas determinações. Dou fé. /MT, 8 de fevereiro de 2022.
(grifo nosso)

Chama-se atenção, em relação ao local de cumprimento, que em Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 191126320), o executado reconhece se encontrar no imóvel objeto do litígio, seja com o número 705, seja 807, tanto assim que consigna:
“outro fato importante a ser esclarecido é que após o acometimento do câncer, o Requerido sempre desejou morrer em sua casinha, ou seja, no endereço aqui declinado”
.

Disso decorre que, embora divergente a numeração do imóvel, certo é que ao cumprir o mandado, o Oficial de Justiça foi no exato local objeto do litígio.

Assim, não se mostra razoável a extinção do Cumprimento de Sentença, mas sim, se for o caso, inclusive diante dos documentos colacionados referente ao imóvel objeto de reintegração de posse (matrículas, fotos, etc), determinar diligências para se verificar a divergência de numeração observada.

Ademais, ao que se evidencia, a sentença de extinção foi proferida sem a intimação da parte exequente para manifestação e/ou esclarecimentos, o que revela a ofensa ao princípio da não-surpresa.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de cassar a r. sentença, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do Cumprimento de Sentença, com a intimação do exequente para manifestação e/ou esclarecimentos quanto a numeração do imóvel objeto de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024